Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715844-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEWYLTON WAGNER SOARES AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEWYLTON WAGNER SOARES contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0735751-03.2021.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, rejeitou a garantia do juízo ofertada pelo devedor nos seguintes termos (ID 122471504 autos de origem): Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID no 118319026. Aduz a parte embargante que a decisão embargada não analisou o pedido contido no item 9 da petição juntada ao ID no 117088587, acerca da rejeição da garantia ofertada pelo devedor. Assevera que a análise da questão se faz necessária, tendo em vista que influenciará na elaboração dos cálculos determinados por este juízo, que poderão sofrer significativa alteração, se forem consideradas a multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% pelo não cumprimento voluntário da obrigação exequenda. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos de declaração, rechaçando-os. Trata-se, ainda, de embargos de declaração opostos por EDEWYLTON WAGNER SOARES contra a decisão de ID no 118319026. Alega que este Juízo não se manifestou acerca do pagamento pela parte executada dos honorários sucumbenciais na proporção de 60%, nem acerca da correção do débito através do INPC desde a apresentação da petição inicial, nem acerca da correção do débito através do INPC desde a apresentação da petição inicial. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos de declaração, rechaçando-os. É o relato do necessário. Decido. Os recursos foram interpostos no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso em questão, verifica-se que assiste razão a embargante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, tendo em vista que este Juízo não se manifestou acerca da garantia ofertada pelo devedor, razão pela qual passa-se a suprir a omissão apontada. A parte executada ofereceu como garantia do Juízo os imóveis abaixo indicados, que diz que foram avaliados em R$ 200.000,00: a) lote de terreno, situado em Formosa/GO no loteamento denominado Setor Nordeste, 3a Zona, identificado pelo número 10 da Quadra 44, matrícula n° 38.378 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO (ID no 113437323); b) lote de terreno, situado em Formosa/GO no loteamento denominado Setor Nordeste, 3a Zona, identificado pelo número 11 da Quadra 44, matrícula n° 38.379 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO (ID no 113437321). Ainda que a execução deva sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, deve-se garantir a efetividade do processo de execução, com a satisfação do direito da parte exequente. Não consta nos autos documento que comprove a avaliação de R$ 200.000,00 dos imóveis ofertados pela parte executada. Ademais, ainda que constasse tal documento, a avaliação seria unilateral. No mais, dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Os imóveis oferecidos pela parte executada, além de se localizar em outra Unidade da Federação, não possuem a liquidez e a facilidade de comercialização se comparados com os outros tipos de bens que antecedem a ordem preferencial, sendo prioritária a penhora em dinheiro. Afinal, cabe ao credor recusar oferta de bens quando for de difícil comercialização ou lhe traga prejuízos se comparados com outros bens passíveis de serem penhorados. Outrossim, fato é que não é necessária a indicação de garantia para impugnar e, desde que não se trata de meio de imediato pagamento (dinheiro), sua indicação não afasta os encargos do não pagamento espontâneo. Portanto, rejeito a garantia do juízo. Dessa forma, tendo em vista que a parte devedora não realizou o pagamento espontâneo da obrigação, deve incidir, sobre o valor do débito, multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523 do CPC. De mais a mais, com relação as omissões apontadas pelo embargante EDEWYLTON WAGNER SOARES, cabe frisar que a decisão embargada foi muita clara ao definir que o INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo prevalecer sobre a taxa referencial. Aliás, a TR nunca foi base para atualização de débitos judiciais entre partes que não sejam a Fazenda Pública. A outra opção é a SELIC, matéria que ainda aguarda pacificação pelo C. STJ. Dessa maneira, este Juízo concluiu pela aplicação do INPC como índice de correção do débito exequendo. Ademais, cabe salientar que a correção monetária deve incidir desde o vencimento do débito. No que diz respeito ao pagamento pela parte executada dos honorários sucumbenciais na proporção de 60%, este Juízo se manifestou na decisão de ID no 110780976 acerca da exclusão de qualquer verba de caráter sucumbencial, razão pela qual os aludidos honorários não fazem parte do débito perseguido. Verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo embargante EDEWYLTON WAGNER SOARES têm caráter manifestamente protelatório, uma vez que as omissões apontadas não existem, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa correspondente a 1% do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e os acolho, conforme acima delineado. No mais, conheço os embargos de declaração de EDEWYLTON WAGNER SOARES e os rejeito, nos termos supramencionados. Preclusa esta decisão, enviem-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor do débito, no prazo de 15 dias, bem como se há excesso de execução. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não há vedação legal para que o devedor ofereça bens diversos do dinheiro para garantia da obrigação. Afirma que compareceu de boa-fé, ofertando o imóvel para ser adjudicado, não havendo que se falar em aplicação de honorários e multa pelo não pagamento voluntário. Requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se na verificação da possibilidade de rejeição pelo credor do bem ofertado à penhora pelo devedor e a cobrança de multa e honorários de sucumbência no cumprimento de sentença. O artigo 835 do CPC estabelece ordem preferencial de penhora, assim, a rejeição pelo credor de bem imóvel do qual não existe comprovação de seu valor e liquidez, não viola os princípios que regem o processo executivo e estão em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. Com efeito, se se está diante de uma execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, sob pena de absoluta subversão da lógica processual que orienta a execução. Aliás, anote-se que o fato de o executado não possuir dinheiro para o depósito ou pagamento ou não conseguir transformar bens em dinheiro para essas finalidades não é algo que exatamente diga respeito ao exequente, pois cabe exclusivamente ao executado viabilizar o depósito ou pagamento em tempo hábil, sob pena de multa e honorários advocatícios. (REsp 1942671). Vale destacar que a busca do meio menos oneroso ao devedor não se sobrepõe ao princípio da efetividade processual. Assim, não demonstrados a verossimilhança das alegações da recorrente em relação ao vindicado direito e ausentes os demais pressupostos autorizadores, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora